Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004174-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO - CPF: 075.431.201-19 (AGRAVADO), MYLENA KAROLYNE FLORENTINO GUERRA - CPF: 062.704.651-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004174-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão que concedeu remição de pena ao reeducando, em razão de aprovação em duas áreas de conhecimento no ENCCEJA/2023, apesar de estar matriculado em atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA a apenado vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.

III. Razões de decidir

3.

O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura a remição por estudo, inclusive com acréscimo de 1/3 em caso de conclusão de nível de ensino, sem distinção quanto à forma de certificação.

4.

A interpretação restritiva do art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ não se harmoniza com a finalidade ressocializadora da execução penal, nem com o princípio da dignidade da pessoa humana.

5.

A aprovação em exame nacional de certificação representa fato gerador distinto da frequência escolar, inexistindo
bis in idem
, desde que não haja sobreposição de períodos no cômputo da remição.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a interpretação extensiva
in bonam partem
para reconhecer o direito à remição pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado esteja matriculado em ensino regular.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado esteja matriculado em atividades regulares de ensino na unidade prisional, desde que não haja sobreposição no cômputo dos dias remidos. 2. A interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da LEP, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena, autoriza o reconhecimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ: HC n. 1.021.088/SP e HC n. 1.006.353/SP; TJMT: N.U 1027924-49.2024.8.11.0000, N.U 1043847-81.2025.8.11.0000 e N.U 1022550-18.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004174-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LASARO HENRYQUE DE PAULA FURTADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, em desfavor da decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n. 2000894-61.2022.8.11.0042, que concedeu ao reeducando Lasaro Henryque de Paula Furtado remição de pena pela aprovação no ENDDEJA/2023.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a remição pela aprovação no ENCCEJA somente é cabível quando o apenado está desvinculado de atividades regulares de ensino”
; 2) “
a leitura do dispositivo é clara ao mencionar a necessidade de que a pessoa estude por conta própria

para ter direito a 1600 horas de remição (ensino fundamental) ou 1200 horas de remição (ensino médio)
”. 3) “
é incontroverso que o agravado não estudou por conta própria. O Setor de Educação e Trabalho da unidade prisional, no item 59, informa que ele estava vinculado a atividades regulares de ensino no ano de 2023, de modo que não faz jus a remição de pena pela participação no ENCCEJA”
(Id. 343711858 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 343711862 - pág. 1-7).

A decisão foi mantida em juízo de retratação (Id. 343711863 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 346884870 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004174-47.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravado cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, por
infração ao art. 157, § 2o, inciso II, c/c o § 2o-A, inciso I e ao art. 158, §§ 1o e 3o, do Código (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, extorsão majorada pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima e falsa identidade).

Apesar de matriculado em atividades do ensino fundamental, a documentação constante no SEEU – mov. 50.2 demonstra que ele atingiu a nota mínima em 2 (duas) áreas de conhecimento, por isso obteve a remição de 52 (cinquenta e dois) dias da pena (SEEU – mov. 92.1), contra a qual se insurge o Ministério Público.

Acerca da remição de pena por estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal dispõe:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

[...]

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

[...]

Especificamente em relação à aprovação em exames de certificação, a exemplo do ENCCEJA, a Resolução n. 391/2021, do CNJ, estabelece:

“Art. 3o [...]

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando com isso obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50 (cinquenta) por cento da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP”.

É verdade que à primeira vista tem-se a percepção de que a remição, com base no ENCCEJA, destina-se, exclusivamente, ao reeducando que não esteja matriculado em atividades educacionais oferecidas pela unidade prisional.

Contudo, a interpretação literal do dispositivo não se harmoniza com os postulados que regem a execução penal, em especial a finalidade ressocializadora da pena e o princípio da dignidade da pessoa humana.

O próprio art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, dispõe, de forma expressa, que
“o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de um terço no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”,
sem qualquer ressalva quanto à forma de conclusão do ensino.

Mostra-se muito mais consentâneo com o objetivo ressocializador da execução penal admitir a remição pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o reeducando participe de atividades regulares de ensino intramuros,
desde que não haja

sobreposição na contagem para se obter o benefício.

Não se pode olvidar que a aprovação em exame de certificação traduz resultado concreto do processo de aprendizagem e reflete dedicação que supera a simples assiduidade às aulas. Recusar a remição com base exclusiva na prévia matrícula em atividade educacional equivale a esvaziar o sentido pedagógico da certificação, além de desestimular o progresso educacional no ambiente prisional.

Diante das inúmeras deficiências enfrentadas pelo sistema prisional, a remição pelo estudo – seja por frequência regular, seja por aprovação em exames oficiais – constitui ferramenta legítima e eficaz de reintegração social, que deve ser prestigiada em detrimento de interpretações restritivas e meramente burocráticas.

Nessa ordem de ideias, deve-se reconhecer que “

O esforço adicional do apenado em obter aprovação no ENCCEJA, mesmo cursando ensino regular, atende ao propósito ressocializador da execução penal”
.
(TJ/MT, N.U 1027924-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Destarte, prestigiando a interpretação
in bonan partem
, deve prevalecer o entendimento adotado pelo juiz da execução penal para se reconhecer o direito do agravado à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, independentemente de ele frequentar atividades educacionais fornecidas na unidade prisional.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. APROVAÇÃO TOTAL NO ENCCEJA. NÍVEL MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

4. A Resolução n. 391/2021 e a Recomendação n. 44/2013, ambas emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, indicam a possibilidade de remição por aprovação em exames nacionais, incentivando o estudo e a ressocialização.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no Encceja,
mesmo para reeducandos vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP
. Isso porque, os fatos geradores são distintos - o Encceja se embasa na presunção de que o apenado adquiriu conhecimentos por conta própria para obter a aprovação no exame, enquanto a participação em aulas ministradas na unidade prisional pressupõe estudo regular, com acompanhamento de professores e controle de frequência escolar. [...]
(STJ, HC n. 1.021.088/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA.
REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE
. CONTUDO, HIPÓTESE EM QUE DEVE SER DECOTADO O PERÍODO DE DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS POR ESTUDO CONCERNENTE A IDÊNTICO NÍVEL DE ENSINO, EM RELAÇÃO AOS QUAIS OCORRERIA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo
(HC n. 1.006.353/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. APENADO MATRICULADO EM ENSINO FORMAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

1. A concessão de remição pela aprovação em áreas do conhecimento no ENCCEJA é legítima, mesmo ao apenado regularmente matriculado em ensino formal intramuros, desde que inexista sobreposição temporal no cômputo dos dias remidos.

2. A interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal, alinhada aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena, autoriza a acumulação das hipóteses de remição por frequência escolar e por aprovação em exame nacional de certificação, quando os fatos geradores forem distintos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso são pacíficas no sentido de que não há bis in idem na concessão de remição por frequência escolar e por êxito no ENCCEJA, porquanto os fundamentos são diversos: enquanto a primeira decorre da frequência a aulas regulares sob controle da unidade prisional, a segunda se presume baseada no esforço autônomo do reeducando. [...]
(TJ/MT, N.U 1043847-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REEDUCANDO VINCULADO A ENSINO REGULAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. RECURSO PROVIDO.

[...]

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de admitir a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal.

2. O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional.

3. É possível a concessão da remição da pena ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que obtém aprovação no ENCCEJA, aplicando-se interpretação extensiva in bonam partem, em respeito ao princípio ressocializador da execução penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1022550-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026